Tribunal: CARF
Processo: 11128.007128/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.007128/2009-21
ACÓRDÃO
3001-003.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/01/2004
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
NO
SISCOMEX.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O julgador no âmbito do contencioso administrativo não tem competência
legal para apreciar e declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de
dispositivo de Lei ou Decreto, frente ao sistema normativo. O controle da
constitucionalidade é exercido, via de regra, pelo Poder Judiciário. Art. 26-
a do Decreto 70.235/72

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo os argumentos que impliquem em análise de
constitucionalidade da penalidade aplicada. Na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007128/2009-21
2

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca Elizabeth Barreto –
Presidente, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Corrêa e Bernardo Costa Prates Santos.

RELATÓRIO
Constatado que a decisão recorrida, mesmo breve, trata bem os fatos até aqui
discutidos e, assim, reproduzimos parcialmente seu relatório:
“Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no valor de R$ 145.000,00 (fl.03). Fundamento Legal (fl.19): Art. 15,
17, 24, 27, 30 a 32, 36 a 43, 52 a 55, 59, 60 do Decreto 4.543/02. Art. 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
A Fiscalização em pesquisa ao Sistema SISCOMEX apurou registros de embarque
intempestivos (total de 63 embarques) efetuados nos anos de 2006, 2007 e 2008
(fls.47 e 49), uma vez que a empresa de transporte internacional formalizou o
registro de dados pertinentes ao embarque de mercadorias no referido sistema
após o prazo de 07 (dois) dias, contados da data da realização do embarque
marítimo, previsto no artigo 37 da Instrução Normativa SRF n.o 28/1994, com
nova redação dada pela Instrução Normativa SRF n.o 510/2005. Tal prática
configurou a infração prevista no artigo 107 do Decreto Lei n.o 37/1966, com as
alterações introduzidas pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, com multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por embarque.
Intimada do Auto de Infração em 28/10/2009 (fl. 60), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 27/11/2009 (juntados às fls. 61 e seguintes), e em
18/02/2011 (fls.398/404) alegando em síntese:
A fiscalização autuante não anexou nenhum documento que comprove a infração
apontada — atraso no registro de informações no SISCOMEX referentes a 29 navios
agenciados nos anos de 2006 e 2007, tornando o ato nulo;
O agente marítimo não se confunde com o próprio transportador marítimo é mero
representante dos armadores, mandatário, portanto, não é o sujeito passivo da
obrigação tributária;
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007128/2009-21
3
O agente marítimo não contrata transporte e sequer representa importador ou
exportador. Representa os transportadores marítimos;
Por conseguinte, resta claro e inconfundível que a Impugnante é mera agência
marítima e não transportador ou afretador do navio, pois não transporta nem
manuseia carga, não executa o transporte marítimo e, sequer tem poder de
ingerência
sobre
a
navegação
—
atividade
afeta
exclusivamente
ao
armador/transportador;
Afirma a Impugnante, sem receio de contradita seria, que é impossível cumprir-se o
prazo de 07 dias para o registro de declarações de despacho de exportação no
SISCOMEX em embarques de navios, enquanto o exportador não fornecer ao
transportador o número da sua Declaração de Despacho de Exportação;
Só pelo fato de que a Declaração de Despacho de Exportação não é um documento
emitido pelo transportador, o lançamento fiscal é improcedente;
Conclui-se que era impossível ao transportador registrar os dados de embarque
porquanto não havia declaração de despacho registrada (o exportador possui 10
dias para informar a DDE e o transportador apenas 7 dias) sendo impossível
cumprir o prazo legal de 7 dias;
Nos casos apontados – SD 2060118081/0, 2060118266/9, 2060118400/9,
2060118566/8 e SD 2070009736/8, a autuação é totalmente indevida, seja porque
o transportador estava impedido de registrar informações no sistema, tendo em
vista o exportador estar amparado por procedimento especial (artigos 52 e 56 da
IN 510/05); seja porque, ainda assim, o prazo de dez dias foi devidamente
cumprido;
SD 2060128657/0: Pela cópia do extrato de declaração de despacho, ora juntado,
depreende-se que referida SD teve o registro dos dados do embarque efetuado em
14/02/2006 e não em 30/03/2006 como alega o auto de infração ora impugnado;
Ora, se o prazo é de sete dias e o embarque se deu em 09/02/2006, não há, em
hipótese alguma, infração.
SD 2060227877/5: Como se vê pela cópia do extrato de declaração de despacho
ora juntado, referida SD teve o registro dos dados do embarque efetuado em
20/03/2006 e não em 30/03/2006 como alega o auto de infração ora impugnado;
SD 2061530529/6: A cópia do extrato de declaração de despacho ora juntado,
demonstra claramente que referida SD teve o registro dos dados do embarque
efetuado em 27/12/2006 e não em 18/12/2008 como alega o auto de infração ora
impugnado;
O auto de infração considera "apenável" as SD 2070710056/9 e SD 2070685626/0
por entender que se trata de viagens diferentes de um mesmo navio;
Ocorre que, a SD 2070710056/9, cujo conhecimento de embarque é o de número
BRST0004511 não merece ser penalizada tendo em vista que referido B/L foi
tempestivamente informado nas SD 2070685626/0 e SD 2070685897/2, conforme
documentos anexos;
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007128/2009-21
4
Na verdade, os embarques de tais casos se deram, todos, em 16/06/2007 e não em
26/06/2007, ou seja, não se trata de viagem diversa daquela informada nas SD
2070685626/0 e SD 2070685897/2.
Assim, ainda que houvesse infração, o que se admite apenas a título de
argumentação, não poderia a Impugnada impor multa de R$ 5.000,00 para duas SD
'S do mesmo navio;
A conduta da Impugnante — atraso somente na forma eletrônica não se encontra
tipificada nas alíneas "e" do inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com a
redação dada pela Lei 10.833/03, pois A IMPUGNANTE PRESTOU AS INFORMAÇÕES
DEVIDAS;
Como a autuada, ora Impugnante, não deixou de prestar informação e como a
autuada não é uma empresa de transporte internacional, nem tampouco um
agente de carga (agente desconsolidador), não há, na espécie, tipicidade legal para
o seu enquadramento, de modo que a autuação não merece prosperar;
A multa estabelecida na alínea 'e' do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei 37/66, não
pode ser aplicada ao agente marítimo, nem tampouco a este pode ser estendida a
solidariedade passiva por absoluta falta de previsão legal a respeito desta
obrigação acessória;
A autoridade não aponta qual seria o embaraço ou dificuldade causada à
fiscalização em razão do suposto atraso na entrega das DDE’s;
A aplicação da multa afronta o princípio da legalidade e motivação, eis que, não foi
demonstrado qualquer prejuízo ou resultado negativo que justifique a aludida
autuação;
Como as supostas infrações foram comunicadas a essa repartição antes do início de
qualquer procedimento fiscal, que somente teve lugar neste ano de 2009, não se
pode falar na aplicação da multa prevista na Lei 10.833 de 2003, pois foi à própria
Impugnante quem deu ciência à Receita Federal;
O procedimento fiscal, como se sabe (Decreto no 3.724, de 10.1.2001), tem início
com "o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto";
Sendo assim, a denúncia espontânea da infração que sequer existiu, exclui o
pagamento de qualquer penalidade, nos exatos termos do art. 138 do Código
Tributário Nacional;
Todas as infrações apontadas como cometidas pela Impugnante —continuamente
entre os anos de 2006 e 2007, corresponderiam, na verdade, a uma só infração,
praticada de forma continuada, que deveria ser penalizada tão-somente mediante
a aplicação de uma única multa limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
não de diversas multas isoladas;
Sempre que o exportador presta as informações correspondentes, imediatamente
a impugnante as repassa para o sistema, circunstância que vem a corroborar sua
BOA-FÉ no presente caso, em que não houve nenhum prejuízo ao erário.”

Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007128/2009-21
5
Irresignada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual repisa seus
argumentos da manifestação de inconformidade, de modo que, resumidamente, requer:
1)Acolhimento da ilegitimidade da Recorrente, tornando nulo o lançamento por
erro na indicação do autuado;
2)Aduz que o “(...) Princípio da Legalidade estrita, (...) impede a responsabilização
do agente marítimo (...)”.
3)Inexistência de previsão legal para autuação por retificações. Reconhecimento da
decadência dos lançamentos anteriores a dez/2002;
4)Inexistência de tipificação na norma para a conduta da Recorrente;
5)Necessidade de reforma da decisão em razão da denúncia espontânea;
6)Alega que as informações necessárias e exigidas no prazo do artigo 22 da IN
800/07 foram tempestivamente prestadas e que o caso se trataria de retificação e não de
prestação de informação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

e ausência de embaraço à fiscalização
2) Preliminares
2.1) Legitimidade Passiva da Agência Marítima
Esta conduta não estaria prevista antes da edição da IN no 510/2005.
Nas alegações de Ilegitimidade Passiva, pede a Recorrente a declaração de
nulidade, já que teria atuado apenas como mandatária, e que o único sujeito passivo mencionado
seria o transportador marítimo.
Sem razão a Recorrente. Com a aprovação da Medida Provisória 2.158-35/2001, em
24 de Agosto de 2001, a redação do art. 32 do Decreto-Lei 37/66 passou a:
"Art. 32. (...)Parágrafo único. É responsável solidário:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007128/2009-21
6
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (grifo nosso)
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora."
Vê-se, pois, que o autor passou a ser expressamente designado como responsável solidário
do transportador estrangeiro. Sendo que, da mesma forma, já determinava o inciso I, do art. 95, do
Decreto-Lei 37/66 que:
“Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.”
A alteração legislativa trazida pelo art. 76 da Lei 10.833/2003, reforça e torna mais
evidente que, ao exercer a função de Agente Marítimo, a sua responsabilidade se agrega a de
todos os demais intervenientes nas operações de comércio exterior:
“Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos às
seguintes sanções:
[...]
§ 2o Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o
importador, o exportador [...] ou qualquer outra pessoa que tenha relação, direta
ou indireta, com a operação de comércio exterior.”
2.2) Sobre a reserva de lei para impor penalidades
A IN SRF no 800/07 não instituiu penalidade, apenas exerceu a determinação legal
existente, já que, como bem define o inciso “e”, alínea IV, do art. 107 do Decreto Lei 37/66,
compete à Secretaria da Receita Federal, estabelecer o prazo dentro do qual tal registro deveria
ser efetuado. Se não, vejamos como fora instituída: (grifei)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,...”
(grifo nosso)”
Reveste-se a recorrente, fundamentado na legislação acima mencionada, como ator
responsável solidário pela infração regularmente lavrada, por descumprimento dos prazos
normativos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal para a prestação das informações
devidas por sua atuação em procedimentos de comércio exterior, ora regulados.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007128/2009-21
7

Assim entendemos terem sido, até aqui, afastadas as questões de ausência de
dispositivo legal, caracterização do tipo para aplicação da penalidade, assim como da necessária
legitimidade passiva da recorrente.

2.3) Sobre a nulidade do auto de infração
O Auto de Infração foi devidamente lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas
fundamentações, constituindo instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário. Não
havendo no auto de infração nenhuma das ocorrências estabelecidas no art. 59 do Dec.
70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
2.4) Ausência de embaraço à fiscalização
Ao descrever a infração e seu enquadramento legal, o auditor assim demonstrou a
forma de sua aplicação:
“O Decreto-Lei 37/1966, art. 107, nos traz em sua alínea “c)”, que constitui
embaraço à fiscalização “... embaraçar, dificultar ou impedir ação da fiscalização
aduaneira por qualquer meio ou forma (omissiva ou comissiva).”.
Nesse caso, a própria IN 28/2004, expressamente no art. 44, enquadra este
descumprimento de prazo na informação dos dados de embarque como embaraço, sendo,
portanto, cabível a multa de R$ 5.000,00.
2.5) Da ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, por atuar de forma vinculada
ao princípio da legalidade, deve observar as normas tributárias, não sendo competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, não podendo afastar sua aplicação com
base nesses princípios, atuando em conformidade com a súmula CARF no 2.
2.6) Aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea
A Súmula Carf no 126, vinculante neste Colegiado, preconiza que a denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do
art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
2.7) Da inexistência de embaraço ou impedimento à fiscalização.
Alega a recorrente que a autoridade não aponta as ocorrências de ausência de
informações. Da mesma forma, diz não haver deixado de prestar informações sobre veículos ou
carga nele transportada. Argumenta que a Aduana, com o lançamento efetuado, busca “... apenar
o pedido de retificação de informações, ...” (fls. 26 do Recurso Voluntário e 368 do processo).
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007128/2009-21
8
Da legislação de regência temos que o Decreto-Lei 37/1966, art. 107, nos traz em
sua alínea “c)” o que se define como embaraço à fiscalização, ou seja, verbis:
“c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;”
Temos, pois que, a informação prestada fora do prazo estipulado se dá de duas
formas distintas. A primeira, de forma comissiva, ou seja, apresentada em forma diversa daquela
determinada pelo ordenamento que rege as operações de comércio exterior e, por último, a
forma omissiva, com efetiva ausência da informação. Ou seja, é diferente daquilo que se espera
do contribuinte, ora recorrente, que foi prestar as informações determinadas fora do prazo ou
erro motivado pela ausência de qualquer dado ou informação que deveria ter sido prestada.
O auto de infração atacado observou adequadamente os casos em que tais
condutas teriam ocorrido, de modo que não há no que ser retificado, vide demonstrativos que
acompanham o auto.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, afastando qualquer preliminar suscitada, nego provimento total
ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos

Fl. 407
DF CARF MF
Original